Tribunal: STF
Processo: RE 78314
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1975-12-10
Data de publicação: 1975-12-10

Ementa:
1. A PENA IMPOSTA EM AÇÃO COMINATORIA NÃO PODE SER SUPERIOR AO
QUANTO DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL (COD. CIVIL, ART. 920) COD. PR. CIVIL
DE 1939, ARTS. 303 E 1.005).
2. PARA IMPUGNAR O ACÓRDÃO QUE JULGA RESCISÓRIA, O RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO PODE QUESTIONAR O ASSUNTO DA RELAÇÃO JURÍDICA EM
QUE SE POSTULOU A RESCISAO, TÃO-SÓ A MATÉRIA DA RESCISÓRIA.
3. EMBARGOS DE DIVERGENCIA NÃO CONHECIDOS.